Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015660-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JENIFFER RIBEIRO DE MORAES NASCIMENTO - CPF: 046.385.411-00 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – TERMO DE ADESÃO ASSINADO, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório
apresentando

Termo de Adesão - CALCARD Lar Premiável assinado (serviço complementar ao cartão de crédito)
, fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão crédito, faturas, e histórico de pagamentos,
acostou ainda, certidão do termo de cessão e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JENIFFER RIBEIRO DE MORAES NASCIMENTO, contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a decisão deixou de observar a discrepância havida entre o contrato da dívida originária e o valor indicado no termo de cessão de crédito e na negativação.

Assim, requer provimento ao recurso para condenar a Recorrida, ao pagamento de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a condenação ao pagamento de honorários advocatício no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em contrarrazões, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
JENIFFER RIBEIRO DE MORAES NASCIMENTO
, ajuizou ação em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 2.076,80 (dois mil, setenta e seis reais e oitenta centavos), bem como a condenação desse ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a seguinte fundamentação.

“(...)

No caso, entendo que não existem dúvidas de que a reclamante contratou um cartão de crédito junto à empresa “Calcard”.

Embora o instrumento primário não tenha sido anexado ao caderno processual, o que, inclusive, foi objeto de impugnação por parte da reclamante, verifico que o reclamado teve a sagacidade de anexar à sua defesa um “Termo de Adesão - CALCARD Lar Premiável” (Id. 120251858) devidamente assinado, o qual consiste em um serviço complementar ao cartão de crédito, tanto é que a cobrança do mesmo é realizada diretamente na fatura do mencionado cartão.

Ademais, ressalto que o reclamado também teve a cautela de instruir a sua defesa com o documento de identificação apresentado pela requerente no momento da contratação (Id. 120251853 e Id. 120251855).

Outrossim, o juízo não pode olvidar que, consoante informações extraídas das faturas vinculadas à contestação (Id. 120251843), existem vários registros de pagamentos, o que, definitivamente, não condiz com o comportamento de um fraudador e ainda, apenas corrobora a relação firmada entre a reclamante e a “Calcard”.

No que diz respeito à origem da dívida, tenho que a mesma restou igualmente esclarecida, pois, conforme informações extraídas do comprovante de restrição anexo à exordial, decorreu do inadimplemento das faturas de cobrança vencidas a partir do mês 09/2020.

Já no que concerne à alegada cessão de crédito, destaco que o reclamado, em respeito ao artigo 288 do Código Civil, comprovou o negócio jurídico firmado com a empresa “Calcard” (Id. 120250080), ocasião em que passou a ostentar a condição de credor da pendência outrora inadimplida pela demandante.

Apesar da reclamante ter ventilado que não chegou a ser notificada sobre “qualquer cessão de crédito”, razão alguma assiste ao argumento em questão, haja vista que o “Comunicado” foi devidamente encaminhado à sua pessoa (Id. 120250077).

Ainda que a mencionada providência não tivesse sido adotada, ressalto que tal fato não iria impedir o reclamado, na condição de cessionário, de exercer os atos conservatórios do direito cedido (artigo 293 do Código Civil), tampouco iria eximir a parte devedora de honrar as suas obrigações.

(...)”

Diante disso, irresignado, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, por entender que o não acolhimento da preliminar deu-se de maneira contraditória aos fundamentos da decisão
.

Pois bem.

É sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário a demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a legitimidade da cobrança do crédito cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado monocrático.

Dado que, a meu ver, o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado atestam a origem do débito, a regularidade da cessão e a legitimidade da anotação no nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque, ficou sobressaído a contratação originária, através da juntada do Termo de Adesão Calcard Lar Premiável devidamente assinado, documento pessoal da recorrente utilizado na contratação primeva, faturas e históricos de pagamentos (
id.
178194667
/
178194671), o que demonstra a utilização do cartão de crédito contratado.

Ademais, constato comprovada a cessão de crédito, haja vista que fora acostado termo de cessão individualizado anterior a restrição e ainda, vislumbro que fora expedida notificação pelo Serasa em face da parte autora, conforme documentos acostados (id.

178194664/178194663).

Acerca disso, embora a recorrente infira que o valor indicado no “
Termo de Adesão - CALCARD Lar Premiável
”
destoa dos valores cedidos e efetivamente inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, tenho que tais argumentos não merecem acolhimento.

Eis que, conforme bem sedimentado na decisão de mérito, o instrumento primário da contratação do cartão não fora acostado aos autos, todavia, o recorrido juntou documento que comprova a contratação de serviço complementar ao cartão de crédito, o qual evidencia a existência da relação jurídica originária.

Assim, não há que se discutir acerca do valor da cessão ou restrição, posto que esse se originou do inadimplemento contratual, conforme faz jus as faturas, o histórico de pagamentos e a cessão do crédito.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023